Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722631-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE VIEGAS DA CUNHA CESAR AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP - EJA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CAROLINA CESAR contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0720918-14.2020.07.0001 impetrado contra suposto ato ilegal imputado à Diretora do CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP – EJA, indeferiu a liminar para compelir o agravado a matricular a autora no curso supletivo, autorizando a realização das provas e, em caso de aprovação, certificar a conclusão do ensino médio (ID 67317484). Nas razões recursais (ID 17649839), narra ter obtido aprovação no vestibular para os cursos de Medicina na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic e no curso de Direito na UNISUL. Em virtude do êxito nos certames, por estar cursando o 3o ano do ensino médio, tentou se matricular em curso supletivo, não obtendo êxito por possuir menos de 18 (dezoito) anos de idade. Afirma a necessidade de mitigação dos critérios legais de ingresso no supletivo, sobretudo o critério etário, a fim de respeitar os princípios constitucionais que resguardam o direito de acesso ao ensino superior. Colaciona julgados em abono de sua tese. Busca a antecipação da tutela recursal a fim de ver deferida a pretensão sonegada pelo juiz da causa, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 17653366). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito almejado e a urgência. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar para compelir o agravado a matriculá-la no curso supletivo, autorizando a realização das provas e, em caso de aprovação, certificar a conclusão do ensino médio. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Do cotejo dos autos, em análise perfunctória, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da liminar vindicada. Malgrado tenha me posicionado a favor do ingresso em curso supletivo daqueles estudantes que já cursaram ao menos o primeiro trimestre do terceiro ano do ensino médio, desde que apurada, in casu, a sua capacidade para avançar nos estudos, a presente via eleita pela impetrante não se presta ao fim colimado, porquanto ausentes os requisitos necessários para a concessão do Mandado de Segurança. Prevê o artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o seguinte: Art. 1 Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por o habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A utilização da via mandamental requer a existência de ato praticado por autoridade coatora, mediante ilegalidade ou abuso de poder, que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica impetrante. No caso dos autos, observa-se não haver direito líquido e certo a ser garantido por meio de mandado de segurança, porquanto o art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação veda expressamente a conclusão do ensino médio por meio de supletivo aos menores de dezoito anos. A agravante, no entanto, apenas completa 18 anos em 16/08/2021 (ID 67269958, origem) Portanto, numa primeira vista, não há direito líquido e certo apto à concessão do mandamus, pois, repita-se, a lei veda aos menores de idade a conclusão do ensino médio por meio de supletivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator